Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-40.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001890-40.2015.8.14.0015
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0001890-40.2015.8.14.0015

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS
AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE FREITAS

Advogado: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

Advogado: ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITAO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL SA
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 2481013 - Pág. 1 - 2) que julgou deserto o Recurso de Apelação,

em virtude de a parte recorrente não ter comprovado o recolhimento em dobro, quando intimada.

Sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não há fundamentação fática e de direito para o não recebimento do Recurso de Apelação por deserção, sob o fundamento de ausência de juntada de relatório de conta do processo referente às custas pagas em dobro, tendo em vista que não deixou de recolher o valor das custas do preparo, pois os espelhos foram devidamente anexados aos autos, conforme determinou o referido despacho. Assim, requer a reforma da decisão para conhecer da Apelação, determinando o seu processamento e julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 3102789 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (ID. 2567777 - Pág. 1). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Portanto, conheço-o.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação interposta nestes autos por manifesta deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável e desnecessário a busca de nova fundamentação, pois os argumentos trazidos à baila não são capazes de infirmar nenhum dos fundamentos do
decisum
que se pretende modificar. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento da Apelação foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado em despacho de intimação
(ID 2352638 - Pág. 1 – 2)
.

Note-se que o referido despacho foi proferido porque o agravante não juntou a comprovação do preparo, que se dá apenas por meio da juntada do boleto bancário, do relatório de contas emitido pela UNAJ e pelo comprovante de pagamento, conforme Provimento n.º 5/2002 desta E. Corte.

O Agravante tomou ciência do despacho para comprovação do preparo em dobro em 24.10.2019, portanto o prazo final para se manifestar era 01.11.2019, porém somente quando da interposição do Recurso de Agravo Interno, em 12.12.2019 (ID 2567776 - Pág. 7) é que o Agravante junta aos autos o relatório de contas de novo preparo da apelação, juntamente com a comprovação do pagamento e ainda na forma simples (ID 2567780 - Pág. 1), e não em dobro como prever a intimação, na forma do Art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Convém lembrar que o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

É ver:

“DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ). (...) A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA).

Portanto, além de não ter juntado,
de início
, o relatório de contas supramencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de
recolher em dobro o preparo recursal
, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.
Quando o fez, recolheu na forma simples e ainda intempestivamente.

Como dito na decisão agravada, a parte agravante deixou de
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, como determinado no despacho para recolhimento das custas (ID 2352638 - Pág. 1 – 2). Tendo apenas, a título de cumprimento do despacho (recolhimento do preparo em dobro), acostado o Recurso de Agravo Interno com a comprovação do preparo da Apelação, na forma simples.

Logo, acertado o não conhecimento do Recurso de Apelação, porquanto restou desatendido o despacho para cumprimento da determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que
não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum
.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém, _____/__________________/_______

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021